Tribunal: STF
Processo: RE 96380
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
ICM. Direito de crédito. Aquisição de cana de açúcar em caule, para fabricação de açúcar e álcool.
A técnica do diferimento no pagamento do tributo, em si mesmo, não ofende o princípio constitucional da não-cumulatividade do ICM, nem é instrumento de fraude à imunidade ou isenção.
Inexistência, no caso, de prova de incidência de ICM em operação anterior ou de ocorrência de crédito presumido.
Invocação de dispositivos do CTN não prequestionados. Súmulas 282 e 356.
Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Súmula 291.
Precedentes.
RE não conhecido.